Tribunal: STJ
Processo: 1013930-42.2022.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943302 - SP(2025/0184506-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A F M
AGRAVANTE
: L M P
AGRAVANTE
: L H A DE B E P L
AGRAVANTE
: L M P L
AGRAVANTE
: L A M
AGRAVANTE
: M E A M
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: M A M
ADVOGADO
: GABRIEL RODRIGUES INGLEZ DE SOUZA - SP441166
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DECADÊNCIA.
PESSOA
JURÍDICA.
AUTONOMIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURADO.
COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. VENDA POR
INTERPOSTA
PESSOA.
ILEGALIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se configura o prequestionamento ficto, pois não houve a devida
indicação de violação ao
do
no recurso especial.
art. 1.022
CPC/2015
2. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a pessoa jurídica foi utilizada
para simular contrato de compra e venda. Incidência, no ponto, da Súmula 7
do STJ.
3. Este Pretório entende que "a venda por interposta pessoa não é outra coisa
que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância
dos demais descendentes e também do cônjuge; para que seja hígida a venda
de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento
conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência" (REsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
1.679.501/GO,
julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
13/3/2020)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55548185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1376e7c3-f8be-4e78-82e9-e5b2fce84ecd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1376e7c3-f8be-4e78-82e9-e5b2fce84ecd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943302 - SP(2025/0184506-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A F M
AGRAVANTE
: L M P
AGRAVANTE
: L H A DE B E P L
AGRAVANTE
: L M P L
AGRAVANTE
: L A M
AGRAVANTE
: M E A M
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: M A M
ADVOGADO
: GABRIEL RODRIGUES INGLEZ DE SOUZA - SP441166
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DECADÊNCIA.
PESSOA
JURÍDICA.
AUTONOMIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURADO.
COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. VENDA POR
INTERPOSTA
PESSOA.
ILEGALIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se configura o prequestionamento ficto, pois não houve a devida
indicação de violação ao
do
no recurso especial.
art. 1.022
CPC/2015
2. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a pessoa jurídica foi utilizada
para simular contrato de compra e venda. Incidência, no ponto, da Súmula 7
do STJ.
3. Este Pretório entende que "a venda por interposta pessoa não é outra coisa
que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância
dos demais descendentes e também do cônjuge; para que seja hígida a venda
de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento
conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência" (REsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
1.679.501/GO,
julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
13/3/2020)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por L H A DE B E P L e OUTROS contra
decisão desta Relatoria (fls. 475-485), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Em suas razões recursais (fls. 489-493), a parte agravante sustenta, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

(a) houve o prequestionamento ficto da matéria, devendo ser afastada a incidência da
e
Súmula 211/STJ;
(b) não deve ser aplicada a Súmula 7/STJ.
Requer, ao final, "que o feito seja submetido à Colenda Turma, para dar provimento
" (fl. 493).
ao Recurso Especial
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhida.
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
Os agravantes entendem que deve ser afastada a incidência da Súmula 211 do STJ
quanto à decadência e à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, em razão do
. Entretanto, a matéria não pode ser examinada pelas instâncias
prequestionamento ficto
extraordinárias se não debatida pelo Tribunal de origem, pois, segundo orientação desta Corte,
mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas em
recurso especial. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA
CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO. USO DE PROVA EMPRESTADA EM VIRTUDE DA
PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da pretensão
executiva é o mesmo relativo à ação de conhecimento e ele se inicia a partir
da data do trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte.
3. Proposta a execução no prazo para seu exercício, a demora da citação,
quando não imputada ao exequente, não permite o acolhimento de alegada
prescrição.
4. No caso, foi reconhecida a preclusão do direito à produção de prova
pericial pela ausência de pagamento dos valores arbitrados a título de
honorários periciais, de modo que não há se falar em violação ao
contraditório pelo uso de prova emprestada para fins de avaliação de imóvel
penhorado.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia,
apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.527.030/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
[g.
GALLOTTI
24/2/2025,
28/2/2025)
n.]

No presente caso, embora a questão tenha sido suscitada em sede de embargos de
declaração, não foi examinada pela Corte estadual.
Com efeito, para que se configure o prequestionamento, o Tribunal de origem deve
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais, decidindo por sua aplicação ou por seu
afastamento no caso concreto, com pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos apontados como violados, a fim de possibilitar, na instância especial, a discussão da
questão de direito e a definição da correta interpretação da legislação federal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE.
ART. 422
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
ACORDO.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
TERMO
INICIAL.
MODIFICAÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a
novação, que não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo
de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o
óbice da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a
ser exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.920.319/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
[g.n.]
NORONHA
8/4/2025,
27/5/2025)

Ademais,
uma vez que sobre a
não se configurou o
onamento ficto,
prequesti
questão o STJ entende que, para a aplicação do
do
é de rigor
art. 1.025
CPC/2015,
não só a
oposição dos embargos de declaração no Tribunal
como também a indicação, no
a quo
recurso especial, de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão
art. 1.022
CPC/2015,
. A propósito:
que se pretende ver analisada

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o,
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
DO

INTUITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
CPC/15.
IMPERTINÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1.
Conforme
jurisprudência
desta
Corte:
"A
admissão
de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.4.2017,
DJe 10.4.2017).
2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que
art. 1021,
exista demonstração de requisitos cumulativos, previsto no Diploma
Processual Civil, o que inexiste na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.396.692/SP,
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
ISABEL GALLOTTI
14/4/2025,
[g.n.]
24/4/2025)

Na hipótese vertente, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no âmbito dos
embargos de declaração opostos na origem, não foi referida como causa de negativa de
prestação jurisdicional no recurso especial em análise, no capítulo pertinente à violação do
.
do
não se configurando, portanto, o prequestionamento ficto
art. 1.022
CPC/2015,
De outra sorte, os recorrentes argumentam que não deve incidir a Súmula 7 do STJ,
pois entendem que houve decadência, violação à autonomia patrimonial (matérias não
prequestionadas, impende-se frisar) e ausência de simulação. No ponto, em seu recurso especial,
parte da premissa de que a transmissão não ocorreu diretamente, mas por intermédio de
interposta pessoa. Afirmam que não pode a Corte estadual concluir pela diferenciação entre
pessoa natural e jurídica para fins de afastar a igualdade de lides, não reconhecendo,
consequentemente, a expansão da coisa julgada e, ao mesmo tempo, desconsiderar a autonomia
da pessoa jurídica para anular negócio jurídico de compra e venda entre ascendente e
descendente, por utilização de interposta pessoa. Em contrapartida, extraem-se do acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo os seguintes termos:

"Daí porque se ponderou a respeito da observância ou não dos requisitos do
do Código Civil, que fala sobre consentimento expresso no negócio
art. 496
jurídico pelos demais descendentes não integrantes da compra e venda.
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

Logo, as circunstâncias não resultam em interpretação com desigualdade
entre as pessoas jurídicas envolvidas em ambos os processos, mas sim na
análise da validade e regularidade do negócio jurídico dentro de cada
instituto jurídico discutido em separado em cada uma das ações, cuja
natureza não se confunde.
Dentro do contexto exposto, não cabia considerar tão somente a última
transmissão feita entre as pessoas jurídicas, mas sim analisar também a
regularidade de transmissão prévia entre as pessoas físicas e a empresa.
Mais uma vez, com exatidão se julgou na decisão monocrática: '[...] Assim,
para se acolher o pleito do autor, há que se demonstrar que os réus L. M. P. e
M. E. A. M. pretenderam, na verdade, transferir seu patrimônio única e
exclusivamente a seu filho e também réu L. A. M., preterindo o autor, por
intermédio das pessoas jurídicas. O próprio registro do imóvel em questão
permite concluir pela simulação da compra e venda (fls.
). Conforme se
24/31
verifica às fls.
o imóvel estava no patrimônio dos réus L. M. P. e
27/31,
M. E. A. M. desde novembro de 1999 (
- fls.
), permaneceu no
R.8/10589
27/28
patrimônio dos requeridos por 20 anos, sendo que, em maio de 2020 foi
transmitido à ré L. M. P. L. (R-10 - fl. 28) sociedade da qual os réus os réus
L. M. P. e M. E. A. M. são os únicos sócios (fls.
) e, em dezembro do
35/36
mesmo ano de 2020, foi transmitido para L. H. A. d. B. e P. L. (R-11 - fl 29)
sociedade da qual os réus L. A. M. e A. F. M. são os únicos sócios (fls.
).
37/38
A cadeia de transmissões e as datas de sua ocorrência denotam a simulação
[...]
na compra e venda para L. H. A. d. B. e P. L., como aponta o autor.
Forçoso concluir que o negócio jurídico em questão foi simulado como
forma de escapar à exigência do artigo 496 do Código Civil, na forma do
(fls. 394-397) [g.n.]
"
artigo 167, §1o, inciso I, do Código Civil

Como se vê, a Corte de origem, ao analisar as provas dos autos, apontou a ocorrência
de simulação na compra e venda realizada, reconhecendo, portanto, a nulidade do negócio
jurídico firmado, o que independe de desconsideração da pessoa jurídica. A revisão da conclusão
das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é
possível em sede de recurso especial, situação que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ. A
propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. PROCEDÊNCIA. APELO NOBRE. OFENSA AOS ARTS. 165,
458, II E 535, CAPUT, II, DO
TRIBUNAL LOCAL QUE ANALISOU
CPC/73.
CLARA E FUNDAMENTADAMENTE AS QUESTÕES POSTAS EM
DEBATE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO JULGADO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 3o E 267, VI, DO
E 886 DO CC. FALTA DE
CPC/73
INTERESSE
DE
AGIR
E
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRELIMINARES AFASTADAS. ARTS. 131 E 330, I, DO
884 E
CPC/73,
1.228 DO CC. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ACÓRDÃO QUE
DIRIMIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA.
REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexiste violação dos arts. 165, 458, II e 535 do
quando o Tribunal
CPC/73
a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater
uma a uma as razões suscitadas pelas partes.
3. Não há falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que as instâncias
ordinárias reconheceram a legitimidade da parte autora embasadas nos fatos
por ela descritos na inicial, aplicando, assim, o princípio da ampla tutela
jurisdicional (dá-me os fatos, e eu te darei o direito). A designação da ação é
irrelevante.
4. O Tribunal
reconheceu que houve simulação no negócio jurídico de
a quo
aquisição do bem imóvel sub judice, já que este foi adquirido com recursos
do ex-companheiro da agravada. Rever tal conclusão esbarra no Enunciado
no 7 do STJ, já que claramente implica reanálise do contexto fático-
probatório dos autos.
Precedente.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se
a decisão proferida, por não haver motivos para a sua alteração.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 676.161/SP,
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
01/12/2016,
15/12/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA
DE SIMULAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou a falta de comprovação da alegada
simulação e desvio de finalidade na emissão da cédula de produto rural, pois
ausente prova de que a recorrida financiou adubo com terceiro e emitiu a
cédula com valor superior ao custo do produto.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido para
concluir pela existência da alegada simulação e desvio de finalidade da
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

cédula de produto rural demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 921.122/SP,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
13/09/2016,
30/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
DOS AUTOS E DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS
CPC/73.
TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de revisar os fundamentos adotados na Corte de origem -
não se verifica a ocorrência de simulação - demandaria o reexame do
conteúdo fático-probatório dos autos e do contrato firmado, o que encontra
óbice nos enunciados das Súmulas nos 5 e 7 desta Corte.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelos agravantes capaz de
evidenciar a inadequação dos óbices invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser ele integralmente mantido.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 659.528/SP,
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
26/04/2016,
03/05/2016)

Não obstante, impõe-se ponderar que este Superior Pretório possui precedentes no
sentido de que a alienação por interposta pessoa consubstancia expediente reprovável, destinado
a elidir a exigência de anuência dos demais descendentes, devendo ser tratada de forma idêntica
à venda direta realizada sem tal consentimento. Veja-se:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO
DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A
DESCENDENTE.
INTERPOSTA
PESSOA.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR
O ATO.
1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com
cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a
desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o
consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496
do CC/02.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
09/02/2006.
Julgamento:
03/04/2017.
CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por
meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está
fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do
referido ato.
4. Nos termos do
do
é anulável a venda de ascendente a
art. 496
CC/02,
descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante
expressamente houverem consentido.
5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do
perfilhou o
CC/02,
entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o
consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento
reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato
jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de
relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a
falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de
simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço
inferior ao valor de mercado. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para
pleitear a desconstituição do ato, pois o
declara expressamente a
CC/02
natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem
como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos,
a contar da data da conclusão do ato (art. 179).
7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a
comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a
venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é,
evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo
com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido
prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida.
8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que
não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos
demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de
ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido
Assim, considerando
à venda direta que se faça sem esta aquiescência.
anulável a venda, será igualmente aplicável o
do
que prevê o
art. 179
CC/02,
prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio.
Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1o, I, e 169 do CC/02.
10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em
ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em
27/02/2003,
Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da
09/02/2006.
ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já
decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio.
11. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 1.679.501/GO,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
10/3/2020,
13/3/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55138648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:49
Código de Controle do Documento: ff984398-edfa-429d-9b4a-a58ace7a605f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.302 / SP
Número Registro: 2025/0184506-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139304220228260020 1013930422022826002050000 20240000789743 20240000993354
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A F M
AGRAVANTE : L M P
AGRAVANTE : L H A DE B E P L
AGRAVANTE : L M P L
AGRAVANTE : L A M
AGRAVANTE : M E A M
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
FERNANDA BATISTA LOUREIRO - DF035799
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: M A M
ADVOGADO
: GABRIEL RODRIGUES INGLEZ DE SOUZA - SP441166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55529544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:25
Código de Controle do Documento: 6af06b5d-9085-4f67-9ef8-8e064f618573

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A F M
AGRAVANTE : L M P
AGRAVANTE : L H A DE B E P L
AGRAVANTE : L M P L
AGRAVANTE : L A M
AGRAVANTE : M E A M
ADVOGADOS : VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
ANDRÉ PESSOA VIEIRA - SP357791
AGRAVADO
: M A M
ADVOGADO
: GABRIEL RODRIGUES INGLEZ DE SOUZA - SP441166
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:25
Código de Controle do Documento: 6af06b5d-9085-4f67-9ef8-8e064f618573